Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito a ordem. Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível inovação recursal. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105